Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728022-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Faraj Cavalcante contra decisão de ID 50610496 (autos de origem), prolatada no bojo da ação de obrigação de fazer, proposta em desfavor de FAcebook Serviços Online do Brasil Ltda., em que foi indeferido o pedido formulado pela agravante na petição de ID 50557595, voltado à expedição de ofício à empresa de telefonia celular Claro S/A, a fim de que esta informe o nome, CPF, endereço e demais dados que possui acerca do titular da conta vinculada ao número de celular indicado no petitório, na época da realização do cadastro da página “Só Verdades” na rede social da ré . Segundo o magistrado, não compete ao Juízo o exercício da função de investigação criminal para descobrir quem criou referida página virtual. Nas razões do recurso, a agravante argumenta que, embora tenha a agravada cumprido a determinação judicial de retirada da página virtual por ela hospedada, bem como de fornecimento de dados cadastrais e endereço de IP do responsável pela publicação mencionada na inicial, necessária a identificação dos responsáveis pela publicação desabonadora em face da agravante, com vistas a posterior discussão judicial acerca da violação aos seus direitos de personalidade. Aduz que aludida pretensão possui caráter cível, e não criminal, como consta da decisão agravada, já que pretende ajuizar demanda indenizatória posterior. Discorre sobre o princípio da cooperação e da economia processual. Além da probabilidade de seu direito, defende o risco de dano, pois comentários ainda eram realizados acerca da publicação desabonadora, o que somente não continuou a ocorrer diante do deferimento da tutela de urgência para a retirada da publicação. Pugna, pois, pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada. Preparo ao ID 13376078. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Extrai-se da petição inicial que a agravante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada, tendo formulado os seguintes pleitos, verbis: Por todo o exposto, a autora requer: a) o deferimento da tutela provisória de urgência, para determinar que a ré retire a postagem publicada na página “Só Verdades” na página por ela hospedada12, e forneça os dados cadastrais e pessoais do(s) administrador(es) da página, sob pena de multa diária, a ser arbitrada pelo juízo, nos termos do art. 536 do CPC, e reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo fato danoso; b) a citação da ré para, querendo, contestar a presente demanda, sob pena de revelia (art. 344 do CPC); c) subsidiariamente, em caso de indeferimento da tutela de urgência, o deferimento da tutela de evidência, determinando-se a retirada da postagem publicada na página “Só Verdades”, sob pena de multa diária, a ser arbitrada pelo juízo, nos termos do art. 536 do CPC, e reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo fato danoso; d) ao final, a procedência dos pedidos para confirmar a tutela de urgência ou evidência requerida e condenar a ré a retirar a publicação e fornecer os dados cadastrais e pessoais do(s) administrador(es) da página “Só Verdades”; e) a condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Afere-se, ainda, que o pleito de urgência foi deferido “para determinar que a requerida indisponibilize a postagem publicada na página “Só Verdades” por ela hospedada[1] e forneça os dados cadastrais e pessoais do(s) administrador(es) da página, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (ID 49027541) Noticiado o cumprimento da determinação judicial pela parte agravada (ID 49627435), a agravante formulou novo requerimento, consistente na expedição de ofício à Operadora de Celular Claro, para o fornecimento do nome, CPF, endereço e demais dados do titular da conta vinculada ao número de celular indicado no petitório, na época da realização do cadastro da página “Só Verdades” na rede social da ré (ID 50557595), o que restou indeferido pela decisão impugnada. A decisão vergastada, em princípio, se mostra acertada. Isso porque referido pleito não guarda relação com a presente demanda, escapando, pois, aos limites objetivos da lide definidos na inicial, que se restringe, como visto, à imposição, à agravada, de cumprimento de obrigação de fazer, na forma descrita na exordial. É dizer, se o intento da agravante, com tal requerimento, é ingressar com futura demanda compensatória em desfavor do titular da conta vinculada ao número de telefone celular informado, a via eleita se mostra inadequada. Outrossim, não se vislumbra o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante o cumprimento, pela agravada, da medida de urgência. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora